Tribunal: TJBA
Processo: 0561540-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561540-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA PINTO ROCHA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

ACORDÃO

Direito Civil. Apelação cível. Plano fechado de previdência complementar. Cancelamento de inscrição de participante por inadimplência. Estrita observância aos requisitos previstos em regulamento. Mora do participante justificada pela ausência de renda. Situação de “limbo jurídico previdenciário”.
Função Social do contrato.
Reinscrição devida. Ausência de requerimento prévio de aposentadoria por invalidez. Impossibilidade de concessão do benefício não retroativa à data de concessão pelo INSS. Dano moral não configurado. Ausência de conduta violadora de direitos da personalidade imputável à pessoa jurídica demandada. Recurso conhecido e provido em parte, para reconhecer o direito da autora à reinscrição no plano, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível, interposta por Silvana Pinto Rocha, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo a inexistência de direito da autora à reinscrição no plano de previdência complementar, do qual foi excluída por inadimplência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à regularidade do cancelamento da inscrição de participante do Plano Postalprev, ante o inadimplemento contratual.

III. Razões de decisão

3. O regulamento do Plano Postalprev dispõe que o cancelamento da inscrição de participantes será efetivado, após notificação, em relação àqueles que atrasarem as contribuições por prazo superior a 3 (três) meses.

4. Comprovado nos autos que a autora deixou de realizar o pagamento da contribuição por mais de 12 (doze) meses consecutivos e foi previamente notificada para regularizar o débito, pelo que devida a sua exclusão.

5. Inadimplência da autora causada por ausência de renda, pois permaneceu em “limbo jurídico previdenciário” por mais de três anos, com reconhecimento da situação pela Justiça do Trabalho.

6. Postulante que faz jus à reinscrição no plano de previdência complementar, justificada a mora e observada a função social do contrato.

7. Ausência de direito à retroatividade dos efeitos de concessão da aposentadoria por invalidez, ante a ausência de prova de prévio requerimento do benefício à entidade de previdência complementar.

8. Inexistência de dano moral, pois não imputável à POSTALIS conduta que conduziu à mora da apelante, tendo a parte ré/apelada efetuado a exclusão da participante de acordo com as normas do regulamento.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença em parte e reconhecer o direito da autora à reinscrição no Plano Postalprev, após o pagamento das contribuições inadimplidas até a data de sua exclusão, mantendo a decisão primeva em todos os seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0561540-47.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça